Tribunal: TJSP
Processo: 2191139-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191139-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante MORELATE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., são agravados CRISTOBAL
JIMENEZ DOMINGUES NETO e MARIANGELA PAVAN GIMENEZ DOMINGUEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191139-12.2020.8.26.0000 -Voto no 30855
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2191139-12.2020.8.26.0000
1a Vara Cível de Barueri (proc. no 1000205-07.2020.8.26.0068)
Agravante: Morelate Empreendimentos e Participações Ltda.
Agravados: CJ Logística Internacional S/A. e outros
Juiz de 1a Instância: Bruno Paes Straforini
Voto n° 30855.
- Agravo tirado de ação de exigir fundada no art. 1021 do Código
Civil e no art. 105 da Lei 6.404/76 da Lei das Sociedades -
Competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial - Art. 6o da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial
do Tribunal de Justiça - Agravo não conhecido, com determinação
de redistribuição.
Autora de ação de exigir contas, a agravante rebela-se
contra a r. decisão de fls. 1068/1071, que homologou a desistência em relação à CJ
Logística Internacional S/A, condenando o autor ao pagamento de honorários do seu
patrono, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa, e julgou procedente a
primeira fase da ação de exigir contas, para condenar os réus a prestar as contas
exigidas pela autora, desde o ingresso na sociedade, em 21.11.16, até que haja nova
assembleia geral extraordinária, na qual as contas, sob a administração dos réus, sejam
apresentadas e aprovadas, no prazo de quinze dias, sob pena de não lhes ser lícito
impugnar as contas que a autora apresentar.
O pedido de antecipação da tutela recursal será analisado
pela Câmara competente.
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação de exigir contas,
objetivando a autora a prestação de contas pelos sócios administradores da empresa CJ
Logística Internacional S/A., da qual ela também é sócia, fundando o seu pedido nos
artigos 1021 do Código Civil e 105 da Lei no 6.404/76 (fl. 7/8 do processo digital).
O artigo 6o, caput, da Resolução 623/2013 desta Corte dispõe
que as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial são competentes para julgar “os
recursos e ações originárias relativos a falência, recuperação judicial e extrajudicial, principais, acessórios,
conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem como as ações principais,
acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191139-12.2020.8.26.0000 -Voto no 30855
3
e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que envolvam propriedade industrial e concorrência desleal,
tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994)”, “excluídos os feitos de natureza
penal”. (grifei)
Nesse sentido, são os seguintes precedentes:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PRAZO PRESCRICIONAL
COMPETÊNCIA RECURSAL - PEDIDO FUNDADO NA LEI 6.404/76 - JULGAMENTO PARA
APRECIAÇÃO DO RECURSO QUE CABE A UMA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE
DIREITO EMPRESARIAL ART. 6o, CAPUT DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO DO RECURSO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RECURSO NÃO
CONHECIDO."(TJSP; Agravo de Instrumento 2052934-37.2019.8.26.0000; Relator (a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Serrana - 2a Vara; Data do
Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 17/05/2019);
"Obrigação de fazer. Ação em se discute questão referente ao pagamento de dividendos de
ações. Pretensão fundada na Lei no 6.404/76. Direito societário. Matéria que se insere na
competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (Resolução no
623/2013, artigo 6o, caput). Precedentes jurisprudenciais. Recurso não conhecido, com sua
remessa para redistribuição. "(TJSP; Apelação Cível 1001992-47.2019.8.26.0637; Relator
(a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020).
"COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de obrigação de fazer (exibição de documentos relativos
a diversas sociedades empresárias constituídas entre as partes com o propósito de prestação
de contas e apuração de haveres, em virtude de dissolução parcial das sociedades
Pretensão recursal de afastar a r. decisão monocrática do MM. Juízo singular que ordenou a
suspensão da assembleia convocada pelo sócio remanescente para discutir questões
societárias, mormente a exclusão da autora-agravada - Litígio relativo a direito societário
Competência de uma dentre as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial Resolução no
623/2013 (art. 6o), do Tribunal de Justiça Recurso não conhecido e remessa determinada
para redistribuição. "(TJSP; Agravo de Instrumento 2039039-72.2020.8.26.0000; Relator
(a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Vargem Grande do
Sul - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/04/2020; Data de Registro: 04/04/2020)
Diante do exposto, não conheço do agravo e determino sua
redistribuição a uma das duas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
SILVIA ROCHA
Relatora